Tribunal: STF
Processo: HC 261217
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.721.959/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula n. 182/STJ.



    2. A decisão de inadmissão do recurso especial baseou-se nos óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ e na divergência não comprovada. A parte agravante não impugnou especificamente tais fundamentos.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC e a Súmula n. 182/STJ.



    5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente refute todos os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e específica.



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impugnação genérica ou a mera reprodução de argumentos não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação concreta e específica dos fundamentos da decisão recorrida (doc. 6, p. 459).



    Os sucessivos recursos interpostos dessa decisão foram improvidos (docs. 6 e 7).



    Neste habeas corpus, requer-se:



    a) LIMINARMENTE, seja deferida a medida de urgência para, inaudita altera pars, determinar a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Apelação Criminal n.º 1500004-47.2022.8.26.0145 e das decisões subsequentes que o mantiveram, obstando-se a expedição de mandado de prisão ou, caso já expedido, determinando-se a expedição de contramandado ou de alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final do presente writ;



    b) No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM para, reconhecendo a manifesta insuficiência probatória, ANULAR a r. sentença condenatória de primeira instância e o v. acórdão que a confirmou, ABSOLVENDO o paciente RAFAEL LIMA E SOUZA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;



    c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido absolutório, seja CONCEDIDA A ORDEM para REDIMENSIONAR a pena aplicada, afastando-se a valoração negativa dos maus antecedentes e fixando-se a pena-base no mínimo legal, bem como para ABRANDAR o regime inicial de cumprimento da pena para o SEMIABERTO ou ABERTO, ou, ainda, considerando o gravíssimo estado de saúde do paciente, que seja concedida a PRISÃO DOMICILIAR, como medida de justiça e humanidade (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 4/9/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:



    Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.



    A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 404-405):  



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF, divergência não comprovada e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.



    (...).



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.  



    Observa-se que a decisão de inadmissão do recurso especial assentou os óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ e divergência não comprovada. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa se limitou a aduzir, genericamente, a inaplicabilidade dos referidos verbetes sumulares, o que enseja a impossibilidade de seu conhecimento.



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente refute  todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.



    [...]



    Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.



    [...]



    Outrossim, com relação ao repúdio a Súmula n. 284/STF demanda que a parte demonstre que o seu recurso possui fundamentação suficiente e necessária para ensejar o conhecimento pelo tribunal ad quem. Precedentes.



    [...]



    Quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 



    Uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou que o recorrente se desincumbiu de fazê-lo, tal conclusão só poderia ser infirmada mediante o cotejo entre os fundamentos da decisão atacada e as razões do agravo em recurso especial, o que não se verifica às fls. 377-392.



    Logo, o agravo em recurso especial ostenta impugnação deficiente, sendo inapto para desconstituir a decisão atacada.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 462-466 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação dos referidos óbices processuais.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator